Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PERIGO COMUM. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO CABIMENTO.
1. Em se tratando de processo da competência do Tribunal do Júri, não deve o Juiz singular, em sede de pronúncia, debruçar-se demasiadamente sobre a prova sob pena de, prematuramente, emitir juízo de valor acerca do fato e das circunstâncias que o envolvem, suprimindo a competência atribuída ao Conselho de Sentença.
2. Se for possível aferir, em uma análise preliminar da conduta delitiva, que o agente, embora reconhecendo o perigo concreto da produção do resultado, toma-o como meio para alcançar seus outros objetivos, preferindo arriscar-se em produzi-lo a renunciar à ação, conclui-se pelo dolo eventual, devendo a análise definitiva acerca do elemento subjetivo da conduta do agente ser levada ao Conselho de Sentença.
3. “As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença”. (Acórdão 1173604, 20170310115354RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019. Pág.: 4581-4589)
4. Decretada a prisão preventiva do acusado com a finalidade de preservar a ordem pública, deve ser mantida a prisão, tal como decidido na decisão de pronúncia, uma vez que persistem os requisitos e os fundamentos ensejadores da constrição cautelar.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.